Tribunal: TJES
Processo: 5000027-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000027-98.2020.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RISCO A BENS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LIMINAR. CABIMENTO. SOBREPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
No texto da Constituição Republicana de 1988, é possível extrair que a ordem econômica deverá observar os princípios de defesa do meio ambiente (art. 170, VI, da CR/88). Tal enunciado normativo, inclusive, é densificado pelo parágrafo único do art. 4º da Lei nº 6.938/81, segundo o qual
“as atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente”.

II-
No juízo de valor elaborado pelo magistrado para a concessão da tutela provisória de urgência nas questões ambientais, este não pode abrir mão, também, do princípio do “in dubio pro natura”, inclusive reduzindo o módulo da prova ou invertendo o ônus probatório quando for o caso.

III-

Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos da Lei Complementar 140/2011.

IV-
N
ão deve ser incentivada uma sobreposição ou superposição de atuações de entes com competência em matéria ambiental, a qual, na prática, gerará mais malefícios do que benefícios, principalmente pelo cenário de insegurança criado.

V-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000027-98.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000027-98.2020.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO BOANERGES ELLER LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão do MM. Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, o qual, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Agravante em face da
SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
., indeferira o requerimento de liminar formulado pelo Órgão Ministerial.

Em sua petição recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, no sentido de que seja imposta a imediata cessação de toda e qualquer atividade nas áreas objeto da demanda, bem como a submissão da empresa agravada a procedimento administrativo ambiental perante o Município de Cariacica, para na forma da lei e de acordo com a totalidade das glebas, inicie o devido Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Por meio da decisão oportunamente prolatada, fora deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Após ser cientificada para tal, a Agravada apresentara sua contraminuta (Evento nº 410028).

As informações da Autoridade Judiciária também foram prestadas (Evento nº 411717).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 20 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000027-98.2020.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão do MM. Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, o qual, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Agravante em face da
SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
., indeferira o requerimento de liminar formulado pelo Órgão Ministerial.

Em sua petição recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, no sentido de que seja imposta a imediata cessação de toda e qualquer atividade nas áreas objeto da demanda, bem como a submissão da empresa agravada a procedimento administrativo ambiental perante o Município de Cariacica, para na forma da lei e de acordo com a totalidade das glebas, inicie o devido Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Pois bem. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da Samauna Imóveis e Participações Ltda., na qual pretende, em síntese, a reparação de supostas degradações ambientais praticadas pela Agravada a bem ambiental de interesse coletivo situado no bairro Alzira Ramos (Cariacica/ES), considerando-se a capacidade funcional ecológica da área em questão e o alto índice de aproveitamento humano do macrobem ambiental vilipendiado.

Na demanda supracitada o
Parquet
pleiteara a concessão de tutela provisória, a fim de que a Agravada fosse obrigada a fazer o protocolo de procedimento administrativo de concessão de licença/alvará para que, nos termos da legislação ambiental vigente, desse início ao processo de recuperação das áreas já degradadas, de aproximadamente 190.000 m2 (cento e noventa mil metros quadrados).

De igual forma, o Órgão Ministerial também postulara, liminarmente, que a Recorrida cessasse, imediatamente, qualquer obra, empreendimento, construção ou alteração nas áreas acima reportadas, a fim de não agravar as questões relativas às degradações ambientais já causadas, bem como impedir a inovação artificiosa no estado do lugar, tudo sob pena do pagamento de multa diária a ser cominada, nos termos do art. 11, da Lei de Ação Civil Pública.

Ocorre, entretanto, que o pleito antecipatório fora indeferido pelo Órgão “a quo”, ao argumento de que as agressões ao meio ambiente já teriam cessado e a Agravada estaria promovendo a recuperação da área.

Impende destacar que, mesmo reconhecendo a existência de aterros e movimentação de terras irregulares na região objeto da demanda, o Juízo “a quo” não deferira a tutela provisória, valendo-se, para tanto, da informação de que as degradações ambientais aconteceram há vários anos.

Diante dessa breve delimitação fática, impõe-se a análise da presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar pretendida.

Como é cediço, evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los. Essa, aliás, é a premissa de raciocínio oriunda dos
princípios da prevenção e da precaução
, já que, muitas vezes, as sequelas de um dano ao meio ambiente são graves e até mesmo irreversíveis.

Se de um lado não é possível ignorar o argumento trazido pela Agravada em suas contrarrazões, referente ao fato de que já não é mais realizada terraplenagem e qualquer atividade desde o ano de 2012 na gleba de terra, por outro também se mostra importante considerar que, segundo o Agravante, o IEMA esteve no local em data mais recente e constatara situação de degradação ambiental.

Compulsando-se os autos – sobretudo o Relatório da Inspeção realizada em 18/09/2018 –, é possível perceber, às fls. 229/230, a existência de um trator, o qual, segundo o Agravante, estaria fazendo intervenção nas propriedades.

Além disso, o croqui mencionado à fl. 244 – encaminhado ao Órgão Ministerial em 16/10/2018 (fl. 242 dos autos originários) –, permite entrever que 2 (duas) das 3 (três) áreas estão carentes de licenciamento ambiental.

Decerto, tais circunstâncias produzem relevantes consequências no plano jurídico, porque, já no texto da Constituição Republicana de 1988, é possível extrair que a ordem econômica deverá observar os princípios de defesa do meio ambiente (art. 170, VI, da CR/88). Tal enunciado normativo, inclusive, é densificado pelo parágrafo único do art. 4º da Lei nº 6.938/81, segundo o qual
“as atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente”
.

Destarte, embora a Carta Magna proteja a propriedade privada (art. 5º, inc. XXII), institui paralelamente, na forma de pressuposto intrínseco para a sua existência, o respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à biodiversidade e aos processos ecológicos essenciais, os quais encontram nas Áreas de Preservação Permanente (APP’s) um dos seus mais importantes desmembramentos.

Diante da necessidade de proteção da Área de Preservação Permanente (APP) existente no local, não me parece necessário exigir, por ora, prova conclusiva e irrefutável do dano, mas apenas do perigo real enfrentando pelo bem ambiental.

Isso porque, à luz do princípio da precaução, o ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida, antecipando-se a ação preventiva para impedir atuações potencialmente lesivas.

Em termos processuais, o Estado Constitucional não poderá tutelar adequadamente o direito fundamental ao meio ambiente se o juiz for obrigado a exigir,
in limine litis
, prova plena do fato constitutivo ou convicção de verdade da relação de causalidade. Deve o julgador, portanto, poder levar em conta as circunstâncias do caso concreto que podem legitimar, inclusive, alterações do ônus da prova.

Em outras palavras, no juízo de valor elaborado pelo magistrado para a concessão da tutela provisória de urgência nas questões ambientais, este não pode abrir mão, também, do princípio do “in dubio pro natura”, inclusive reduzindo o módulo da prova ou invertendo o ônus probatório quando for o caso.

Justifica-se a adoção de uma conduta cautelosa pelo Judiciário, seja porque alguns danos ao meio ambiente são irreparáveis, seja porque os bens ambientais em jogo são de suma importância tanto para as presentes quanto para as futuras gerações.

Nessa ordem de considerações, por vislumbrar a presença do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, a fim de proibir, até segunda ordem, as intervenções da Agravada na propriedade que não digam respeito, exclusivamente, à execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Com relação à submissão da Agravada a procedimento administrativo ambiental perante o Município de Cariacica, há razões para crer que não assiste razão ao Agravante.

Isso porque ressai evidente o risco de sobreposição de competências – o que não é desejável –, quer pela atuação do IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), quer pela atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica, circunstância geradora de inequívoca insegurança jurídica, máxime se considerado o art. 13 da Lei Complementar nº 140/2011, assim grafado:

“Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.”

Não constitui demasia registrar que, desde 2012, o IEMA tem atuado diretamente no caso, seja exigindo a elaboração de PRAD, seja impondo embargo e também sanções pecuniárias à Agravada.

Por essa razão, não deve ser incentivada uma sobreposição ou superposição de atuações de entes com competência em matéria ambiental, a qual, na prática, gerará mais malefícios do que benefícios, principalmente pelo cenário de insegurança criado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para
proibir intervenções nas glebas reportadas nos autos que não digam respeito, exclusivamente, à execução do
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pela Agravada (Samauna).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000027-98.2020.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. RISCO A BENS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LIMINAR. CABIMENTO. SOBREPOSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
No texto da Constituição Republicana de 1988, é possível extrair que a ordem econômica deverá observar os princípios de defesa do meio ambiente (art. 170, VI, da CR/88). Tal enunciado normativo, inclusive, é densificado pelo parágrafo único do art. 4º da Lei nº 6.938/81, segundo o qual
“as atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente”.

II-
No juízo de valor elaborado pelo magistrado para a concessão da tutela provisória de urgência nas questões ambientais, este não pode abrir mão, também, do princípio do “in dubio pro natura”, inclusive reduzindo o módulo da prova ou invertendo o ônus probatório quando for o caso.

III-

Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos da Lei Complementar 140/2011.

IV-
N
ão deve ser incentivada uma sobreposição ou superposição de atuações de entes com competência em matéria ambiental, a qual, na prática, gerará mais malefícios do que benefícios, principalmente pelo cenário de insegurança criado.

V-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000027-98.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.